Tribunal: TJSP
Processo: 0053391-84.2018.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Utilização de fita adesiva com o intuito de adulterar a numeração da placa – Conduta típica – Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.